Tribunal: TJPA
Processo: 0802657-80.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10644 - Perda de Bens e Valores
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802657-80.2021.8.14.0000
PACIENTE: RUY GUILHERME BARBOSA FIGUEIREDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Habeas Corpus.
Estupro de Vulnerável.
Objetivo:
Reexame e Reforma de
Sentença
Transitada em Julgada, inclusive com Revisão Criminal ajuizada e devidamente apreciada – Inadmissibilidade.

1.
O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso
, inclusive, interposto pela defesa e devidamente transitado em julgado
. Conhecer de
writ

como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais em vigor
.

2
. Apesar da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não

admitir o uso do
habeas corpus
como sucedâneo, passou a ressalvar a possibilidade de
c
oncessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal, o que não

ocorre no caso dos autos.

3.
Não conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos
,

NÃO CONHECER

d
a ordem impetrada
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
19ª Sessão Ordinária,
aos
treze
dias do mês de
maio
do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
11
a
13
de
maio
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS

com pedido de liminar
,
impetrado em favor de RUY GUILHERME BARBOSA FIGUEIREDO, onde se objetiva a reforma da sentença originária do
MM Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
,
aqui a autoridade inquinada de coatora.

Aduz, o impetrante,
em resumo, t
endo em vista a condenação proferida pela Vara Penal de Ananindeua-PA, que o paciente
foi condenado
com
o
incurso nas penas do art. 217-A c/c o art. 71 do Código Penal, a pena de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão no regime fechado.
Continua dizendo, que
ao analisar a Revisão Criminal, tanto o Ministério Público, quanto a MM Relatora, apenas consideram a possibilidade de admissão da Revisão Criminal com base no inciso I, do Art. 621, que trata de “novas provas”, quando o referido Diploma Processual Penal, elenca, em seu bojo, 03 (três) possibilidades para que a Revisão Criminal seja aceita
.

Então, a
sentença prolatada em sede de 1º grau,
deve ser revista quanto a dosimetria vez que
a condenação não observou que os fatos articulados na peça acusatória não se coadunam com a realidade dos depoimentos prestados pela vítima e pela sua amiga,
razão pela qual
o
pede a aplicação da pena no mínimo legal; desclassificar as circunstâncias desfavoráveis; desclassificação da continuidade delitiva, com a fixação do regime semiaberto
.

Prestadas as informações (fls. 140/141-ID Num 4915432),

indeferida a liminar
(fl.
170-ID Num 5011858
), com a douta Procuradoria de Justiça opinando
pelo
não conhecimento
do habeas corpus,
por não ser a via adequada para o desiderato pretendido

(fls.
174
/
175-ID Num 5080934
).

Os autos vieram, a mim por prevenção (relatei e julguei o recurso de apelação interposto pela defesa do paciente).

VOTO

O paciente foi condenado por
estupro de vulnerável, em continuidade delitiva
,
a pena de
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão no regime fechado
,
pretendendo, por esta via, a reforma da sentença
transitada em julgado, por entender que houve equívocos na dosimetria da pena, inclusive quanto ao regime de cumprimento da reprimenda; além de postular a desclassificação da conduta, no tocante a continuidade delitiva (Art. 71 do CPB).

Acrescento que houve recurso de Apelação, em 14.02.2019, improvido por unanimidade pela 3ª Turma de Direto Penal, nos termos de meu voto, (ID Num
4830538
), apelo transitado em julgado; em seguida ajuizamento de Revisão Criminal, julgado no dia 29.10.2020, onde a Desembargadora Vânia Fortes Bitar não conheceu do pedido, cuja decisão igualmente transitou em julgado (Certidão de fls. 130-ID Num 4830547)
.

Pois bem.
Tem razão a douta Procuradoria de Justiça, quanto ao não conhecimento do
writ
, até porque esse é o entendimento entabulado por este Relator, em outros julgados similares.

O
habeas corpus
não é,
e não pode ser usado como sucedâneo de recurso
,
tanto que a defesa
interpôs recurso de apelação para reformar a aplicação da pena
ao
Tribunal
ad quem
,
quanto a ocorrência de crime continuado
, onde todas as questões aqui levantadas, ante a devolutividade ampla de cognição do 2º grau,
foram devidamente
discutidas e avaliadas
através do ACÓRDÃO nº 200.713, DJ de 19.02.2019, de minha relatoria, transitado em julgado (CERTIDÃO de fl. 88-ID Num 4330542), e, contra o qual foi ajuizada a competente REVISÃO CRIMINAL, às fls. 89/119-ID Num 4830544), não conhecida pela Desembargadora Vânia Fortes Bitar, em 29.10.2020, vez que a Revisão referida foi utilizada como nova apelação (ID Num 4830546)
.

Diante do que foi narrado,
conhecer de
writ
como sucedâneo de recurso,
inclusive e o que é pior, interposto pela defesa do paciente,
é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais. O resultado seria o de jamais operar preclusão ou o trânsito em julgado de sentenças ou decisões, pois, a qualquer tempo, ao alvedrio exclusivo da parte, poderia ela deixar de recorrer da decisão para, muito tempo depois, impugná-la através do habeas corpus.

Ora, o
causídico impetrante
é sabedor que existe recurso próprio para questionar a sentença,
no caso
o competente recurso de apelação,
tanto que assim foi feito,
no qual
foi
possível a análise de provas e dirimir
a
questão da dosimetria, eis que, a jurisprudência pátria concedeu

tão-somente a possibilidade de se questionar a aplicação da pena em sede de
writ
, quando patente e flagrante a ilegalidade, não se podendo utilizá-lo como verdadeiro sucedâneo de recurso de apelação
criminal e de revisão criminal
, como pretende o impetrante.

O conhecimento, nestes casos, seria precedente não recomendável, mesmo porque o habeas corpus não é panacéia universal destinada à cura de todos os males
, principalmente quando já interpostos todos os recursos previstos em lei, e devidamente transitados em julgados
.

Ademais
, a via eleita pelo impetrante se mostra equivocada,
inclusive, conforme o dito acima,
o instrumento correto a
foi

manejado pela defesa, no caso,
revisão criminal, único meio legal disponibilizado para desconstituir
sentença já com trânsito em julgado
.

O

writ
, na verdade,

apesar da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não

admitir o uso do
habeas corpus
como sucedâneo, passou a ressalvar a possibilidade de
c
oncessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal, o que não

ocorre no caso dos autos.

PELO EXPOSTO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
NÃO CONHE
ÇO
DA ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
11
a
13
de
maio
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 17/05/2021